Tribunal: STF
Processo: RE 101580
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-06-26
Data de publicação: 1990-06-26

Ementa:
Embargos de Declaração.
Inexistindo, no acórdão embargado, obscuridade, dúvida, contradição
ou omissão (art. 535, I e II do CPC), impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.
As indagações formuladas nos embargos sobre como devem proceder alguns dos
postulantes não se incluem no âmbito dos declaratórios.